Tribunal: CARF
Processo: 16511.720607/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720607/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.657 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
SALETE GALVAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE ALIMENTANDO.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que
os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para motivar a respectiva dedução, constituindo o
pagamento realizado em mera liberalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720607/2011-41
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720607/2011-41

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 17.500,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencido o conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 108/115):
A notificação de lançamento de fls. 25/30 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 14.880,82. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2009, na qual se apurou a
dedução indevida de despesas médicas na monta de R$ 27.529,20, atinente às
despesas declaradas perante a Unimed Litoral (R$ 5.029,20), Cristina Costa Pinto
Soares (R$ 5.000,00), Michelle Custódio Costa Pinto (R$ 6.000,00), Juliana
Oliveira Fornari (R$ 8.500,00) e Rafael Reginato (R$ 3.000,00), bem como constou
descrito à fl. 27 que:
"Glosa de R$ 5.029,20, referente a plano de saúde de não dependentes, por falta
de previsão legal para dedução (alimentando não pode ser dependente e irmão
somente se o contribuinte tiver a guarda judicial). A contribuinte foi intimada a
apresentar o efetivo pagamento de R$ 22.500,00, declarados a título de
despesas médicas, através da apresentação de cópia de cheques nominais e/ou
transferências bancárias e/ou comprovantes de depósitos e/ou extratos
bancários. Em resposta à intimação, informou que os pagamentos foram
efetuados em espécie e não apresentou nenhum dos documentos solicitados para
comprovação. Dessa forma foram também glosados R$ 22.500,00 por falta de
comprovação do efetivo pagamento."
Em defesa oferecida às fls. 2/23, a notificada aduziu, em síntese, que não obstante a
farta documentação por ela entregue à Fiscalização, no tocante às despesas médicas
declaradas alusivas aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, ainda se deu intimação para
que apresentasse cheques, transferências bancárias, comprovantes de depósitos e
extratos bancários, visando à comprovação do efetivo pagamento, o que não encontra
qualquer amparo legal. Em outras palavras, a Receita Federal, por via das intimações,
obrigou a impugnante a quebrar o seu próprio sigilo bancário; ocorre que, se havia
fundadas suspeitas de fraude ou adulteração de documentos nos gastos dedutíveis
realizados, deveria a Administração requerer ao Poder Judiciário a quebra do sigilo
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720607/2011-41

bancário da contribuinte, ou, ainda, serem intimados os profissionais (médicos,
dentistas, fisioterapeutas e plano de saúde) para a confirmação de recebimento dos
valores envolvidos. Revelou a interessada que, ignorando as respostas fornecidas, deu-
se a emissão das notificações de lançamento n.
2008/206140272332264,
2009/206140287984041 e 2010/206140320901375, relativas às declarações pertinentes
aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, respectivamente, totalizando a exigência de
crédito tributário de R$ 34.700,46. No tocante ao ano-calendário 2008, objeto do
lançamento abrigado neste processo, expressou a impugnante, às fls. 6/7:
" Unimed Litoral (plano de saúde)
. Declaração expedida pelo setor competente da Universidade do Vale do Itajaí,
comprovando detalhadamente o efetivo pagamento da quantia de R$ 6.831,54 a
título de plano de saúde, através de desconto realizado mensalmente na folha de
pagamento da Recorrente;
. Informe de rendimentos do ano-calendário 2008 da Recorrente na
Universidade do Vale do Itajaí, comprovando a efetiva retenção da quantia de
R$ 6.831,54 a título de plano de saúde da Recorrente e de seus dependentes;
. Cópia da sentença judicial em ação de alimentos que reconhece como da
dependente da Recorrente seu pai (alimentando), e o dever da Recorrente de lhe
prestar alimentos.
Cristina Custódio Costa Pinto (fisioterapeuta)
. 5 recibos que totalizam a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos à
continuidade do tratamento fisioterápico complexo realizado pela Recorrente;
Michelle Custódio Costa Pinto (fisioterapeuta)
. 6 recibos que totalizam a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), relativos à
parte específica do tratamento fisioterápico complexo realizado pela
Recorrente;
. Recente declaração expedida pela fisioterapeuta Michelle Custódio Costa
Pinto confirmando que a Recorrente recebeu tratamento fisioterápico domiciliar
durante o ano de 2008.
Juliana Oliveira Fornari (dentista)
. 1 recibo no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), relativos ao
tratamento odontológico complexo realizado pela Recorrente;
. Recente declaração expedida pela própria dentista Juliana Oliveira Fornari,
confirmando o recebimento dos valores no ano-calendário 2008 e a efetiva
prestação dos serviços odontológicos.
Rafael Reginato (dentista)
. 4 recibos no valor de R$ 2.000,00 cada um, que totalizaram a quantia de R$
8.000,00 (oito mil reais), expedidos no ano de 2008 e relativos ao tratamento
odontológico realizados pela Recorrente;
. Recente declaração expedida pelo próprio dentista Rafael Reginato,
confirmando o recebimento dos valores no ano-calendário 2008 e a efetiva
prestação dos serviços odontológicos.
Interessante, Senhor Delegado, é que neste mesmo ano-calendário 2008 a
autoridade fiscal aceitou um simples recibo da cirurgiã-dentista Marize Silva
Prodócimo (...) no valor de R$ 440,00, conforme prova a declaração de ajuste
anexa, sem qualquer necessidade de outra comprovação documental, o que
mostra a total falta de critérios para a análise dos recibos apresentados pela
Recorrente."
Em continuidade, questiona a impugnante: o fato de a Receita Federal acolher algumas
despesas em detrimento de outras, se todas foram igualmente comprovadas; se houve
algum indício de fraude, sem a existência de processo próprio para averiguar tal
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720607/2011-41

situação; a ausência de pedido da Fiscalização ao Judiciário para a quebra de sigilo
bancário da recorrente; bem como da inexistência de intimação para que os profissionais
da área de saúde envolvidos prestassem as informações acerca dos atendimentos e
valores recebidos.
Assevera a interessada que toda a legislação pertinente à matéria ampara a comprovação
realizada, sendo que somente na falta dessa documentação poderia se exigir a indicação
de cheque nominativo pelo qual foram efetuados os pagamentos. Na espécie, segundo
entende a impugnante, verificou-se prática ilegal e abusiva no procedimento trilhado
pela Fiscalização. Salientou também que, em nenhum momento, comprovou a
autoridade coatora a ocorrência de fraude, simulação ou falsidade dos documentos e
gastos realizados pela interessada, limitando-se, em razão de simples suspeitas, a lançar
vultoso crédito tributário.
Esclarece a impugnante que todas as suas aduções ainda são amparadas pela
jurisprudência, com relevo para os julgados proferidos pelo TRF da 4a Região, às fls.
13/17, da 1a Região, às fls. 17/20, e da 5a Região, às fls. 20/22.
Para corroborar suas alegações, a notificada fez colacionar os documentos de fls. 31/51.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
PREVISÃO
LEGAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pela contribuinte, quando: as despesas realizadas perante plano de saúde têm
por beneficiários pessoas que não sejam dependentes para efeito tributário; bem como,
no que se refere a prestadoras de serviços, deixe de demonstrar os efetivos pagamentos,
nos termos demandados pela Fiscalização.
Cientificada da decisão, em 19/11/2015 (fls. 132), a contribuinte, em 21/12/2015
(segunda-feira), recurso voluntário (fls. 133/159), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que que a prova
documental produzida está em conformidade com a legislação de regência e é hábil para
comprovar os tratamentos realizados e dos pagamentos efetuados em espécie no ano-calendário
autuado, porquanto idôneos, bem como acerca da regularidade das deduções das despesas com
plano de saúde em favor de seu pai/alimentando, Victorio Galvan, que vive sob seus cuidados,
visando proteger e assegurar uma subsistência digna entre os membros de um mesmo núcleo
familiar, cuja negativa viola o direito estabelecido pela CF/88 e a Lei no 10.741/2003. Lastreia
suas pretensões na SCI Cosit no 23, de 30/08/2013. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado ou, alternativamente, permanecendo dúvidas sobre a efetividade dos
pagamentos efetuados, seja realizada diligência para oitiva dos profissionais contratados, visando
a confirmação do recebimento dos valores declarados e a regularidade das despesas realizadas.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 160.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720607/2011-41

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Cristina
Custódio Costa Pinto (R$ 5.000,00), Michelle Custódio Costa Pinto (R$ 6.000,00), Juliana
Oliveira Fornari (R$ 3.500,00) e Rafael Reginato (R$ 8.000,00), e ao plano de saúde Unimed
Litoral SC (R$ 4.023,36), por falta de comprovação do efetivo pagamento em relação aos
profissionais e ausência de previsão em acordo ou decisão judicial determinando o
pagamento das despesas médicas com plano de saúde de seu pai/alimentando, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los no que tange aos efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor neles constantes, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720607/2011-41

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo prestador dos serviços em complemento aos recibos por
ele anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o prestador) o maior
interessado na quitação pelos serviços contratados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos prestadores contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação dos
dispêndios à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Juliana
Oliveira Fornari, Rafael Reginato e Michelle Custódio Costa Pinto (fls. 33, 35 e 38), aliado aos
recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 34, 36/37 e 39/40), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos odontológicos e fisioterapêutico submetidos pela Recorrente, bem
como os pagamentos por ela realizados no decorrer do ano-calendário de 2008, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
No que tange à despesa com a profissional Cristina Custódio Costa Pinto, melhor
sorte não lhe socorre, uma vez que somente os recibos apresentados (fls. 41/42), não se mostram,
por si só, suficientes para atestar os pagamentos efetuados, por falta de justificação consistente,
ao teor dos arts. 73 e 80 do RIR/99, comprovação esta que poderia ter sido suprida com
declaração emitida pela profissional, contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência e atestando o recebimento dos valores pagos, mesmo que apresentada nesta seara
recursal, calhando aqui a manutenção da glosa.
No mesmo sentido acima deverá caminhar a despesa com o plano de saúde
Unimed Litoral SC, realizada em favor de pai/alimentando, Victorio Galvan (fls. 82/84). De fato,
e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que acordo judicial homologado por
sentença nos autos da Ação de Alimentos/Oferta de Alimentos no 033.03.017966-4, que tramitou
na Vara de Família, Órfãos, Infância e Juventude de Itajaí/SC, com base no termo de audiência
acostado (fls. 88/90), previu apenas o pagamento da verba alimentar sobre percentual dos
rendimentos recebidos pela Recorrente, nada se referindo em arcar com a manutenção de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720607/2011-41

despesas médicas ou com plano de saúde, cujo pagamento como realizado constituiu-se em mera
liberalidade, calhando aqui também a manutenção da glosa operada.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
realização de diligência junto às prestadoras contratadas, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em
demonstrar a sujeição passiva parcial em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal
a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador
(art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 17.500,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 168
DF CARF MF
Original